Tribunal: TJBA
Processo: 0500792-35.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500792-35.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILVANIA CONCEICAO COSTA e outros

Advogado(s)
:
FIRMINO CORREIA RIBEIRO, DILSON ALBERTO LOPES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, MARIANA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA PINTO, MATHEUS ROBERTO GOUVEIA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DA RÉ GILVÂNIA CONCEIÇÃO COSTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA JUDICIALIZADA QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE SUFICIENTES INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CORRÉU DELSON CRUZ DA SILVA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO PROVIMENTO. ADMISSIBILIDADE DA HIPÓTESE FÁTICA ACUSATÓRIA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A VERSÃO DEFENSIVA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Cuida-se de Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito simultâneos interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da Sentença de ID 67004262, que impronunciou a apelada Gilvânia Conceição Costa, e por Delson Cruz da Silva, contra o referido
decisum
, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em face da vítima fatal Rosângela Rios Bento
,
e homicídio qualificado tentado, conforme art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em face das vítimas Arilson de Jesus Silva, Maristela Rios Bento e Nelson Silva Bastos Filho.

2. O Ministério Público, na qualidade de apelante, busca a reforma da Sentença para que Gilvânia Conceição Costa seja pronunciada e levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que há provas de materialidade e indícios suficientes de sua autoria. A matéria suscitada demanda a imersão nos elementos de convicção
constantes nos autos.

3. A materialidade dos delitos restou demonstrada pelos seguintes documentos: (a) Relatório de Local de Encontro de Cadáver (ID 67004128, fls. 9/10); (b) Laudo de Exame de Necropsia n° 2020 01 PM 003063-01 da vítima Rosângela Rios Bento (ID 67004128, fls. 20/24); (c) Relatórios médicos das vítimas Arilson de Jesus Silva e Maristela Rios Bento (ID 67004250); (d) Prontuário da vítima Maristela Rios Bento (ID 67004256/57); (e) Prontuário da vítima Nelson Silva Bastos Filho (ID 67004260).

4.
Os documentos descritos evidenciaram que:

(
i
) Rosângela veio a óbito por “choque hipovolêmico” produzido por instrumento “perfuro contundente” decorrente de disparo de arma de fogo; (
ii
) Arilson apresentava lesões na região glútea esquerda, com entrada e saída superficial e na panturrilha direta, com entrada lateral e saída em face medial, ambas causadas por arma de fogo; (
iii
) Maristela teve fratura de fêmur distal direito e fratura diafisária de fêmur direito, provocada por disparo de arma de fogo; (
iv
) Nelson foi “vítima de PAF em região tibial direita, com orifício de entrada e saída e sangramento ativo”, causada por disparo de arma de fogo.

5
. A análise dos elementos de convicção amealhados demonstra que os disparos de arma de fogo foram efetuados exclusivamente pelo réu Delson. Es
s
e fato foi corroborado por todas as testemunhas e pelo próprio réu que, inclusive, sustenta ter atuado em legítima defesa.

6. Cabe, assim, avaliar se a pretensão acusatória quanto à corré Gilvânia Conceição Costa pode ser admitida à luz das provas produzidas. Nesse aspecto, o Ministério Público requer a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
, para que seja ela pronunciada e submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. Tem-se que, na inicial acusatória, o
Parquet
descreve que Delson efetuou os disparos de arma de fogo na companhia de Gilvânia, e que ela teria, de alguma forma, incitado sua ação.

8. A narrativa acusatória sustentada pelo Ministério Público, ao final da instrução, difere, em parte, da que foi formulada na denúncia, pois restringe a atuação de Gilvânia a uma discussão anterior com a vítima Rosângela e a uma breve conversa com o réu Delson antes dos disparos. No entanto, não é indicado o conteúdo desse diálogo nem como ele leva à conclusão de que Gilvânia seria partícipe do delito.

9. Pois bem, levando em consideração o limite do efeito devolutivo do recurso articulado pelo
Parquet
, cabe analisar se a prova judicializada é, ou não, indicativa da participação de Gilvânia nos moldes em que descrito pelo Ministério Público, ao final da instrução, nas suas alegações finais e novamente, nas razões recursais. Isto é, se Gilvânia, efetivamente, impulsionou Delson Cruz à execução dos disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas.

10. Em face da restrição operada pelo próprio acusador acerca da conduta objetivamente imputada à Apelada, convém esclarecer, para a adequada apreciação do acervo probatório, o sentido de sua valoração jurídica para o correlativo deslinde do mérito da Apelação articulada. Por esta senda, importa esclarecer a distinção entre autoria e participação no crime.

11.
A diferenciação entre autoria e participação no direito penal pode ser estabelecida com a utilização dos critérios desenvolvidos no âmbito da teoria do domínio do fato
1
– hoje dominante na dogmática penal
2
. Seguindo a proposta formulada por Claus Roxin, a distinção entre autor e partícipe baseia-se na realização da ação típica: o autor é aquele que domina a execução do tipo penal, controlando o início, a continuidade ou a interrupção da ação típica, enquanto o partícipe não exerce esse domínio
3
.

12. Nos moldes previstos por Roxin, o domínio do fato, portanto, parte da ideia de que
o autor é a figura central do acontecer típico
e subdivide-se em três modalidades de domínio: o domínio da ação (autoria imediata), o domínio da vontade (autoria mediata) e o domínio funcional (coautoria)
4
.

13. O autor direto ou imediato é aquele que realiza, em sua própria pessoa, todos os elementos de um tipo, exercendo, assim, o domínio sobre a própria ação típica
5
.

14. No presente caso, segundo a versão acusatória, há indícios suficientes da atuação de Delson na fase executiva, motivo pelo qual ele pode ser pronunciado como suposto autor imediato dos crimes, pois foi ele o agente que efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte de Rosângela e as lesões nas demais vítimas sobreviventes.

15. Quanto a conduta de Gilvânia, os depoimentos colhidos em Juízo indicam que ela: (a) tinha um desentendimento pretérito com a vítima Rosângela; (b) havia discutido com Rosângela na data do fato; (c) não foi vista no momento dos disparos efetuados por Delson; e (d) supostamente teve uma conversa com Delson momentos antes dos disparos.

16. No contexto delinead
o, e
observada a diferenciação entra autoria e participação, tem-se que a versão acusatória, na fase atual da persecução penal, descreve a atuação de Gilvânia como sendo aquela que, supostamente, impulsionou Delson Cruz à execução dos disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas.

17.
Assim, para que ela seja pronunciada e, eventualmente, condenada pelos homicídios (um consumado e três tentados), é necessário que haja indícios suficientes que apontem, ao menos, para sua intervenção como coautora ou partícipe.

18. Cumpre esclarecer que a prova da materialidade da coautoria é distinta da autoria: ela não se comprova apenas com a evidência das lesões causadas à vítima, mas, sim, com a demonstração da atuação conjunta da corré (Gilvânia) com o suposto autor principal (Delson).

19. Mesmo que uma pessoa não realize diretamente a conduta que causa a morte ou a lesão de alguém, ela pode ser considerada coautora de um homicídio consumado ou tentado se tiver o
domínio funcional do tipo penal.

20. Conforme explicam Luís Greco e Augusto Assis: “Coautoria é a realização conjunta do tipo. Os coautores não precisam realizar, de mão própria, os elementos do tipo, pois o que confere domínio na coautoria é a execução de uma tarefa fundamental no marco da realização de um plano comum”
6
.

21. Nos delitos praticados em coautoria, todos os coautores desempenham funções insubstituíveis que lhes conferem o domínio conjunto sobre a execução do crime. Justamente por isso, cada um tem a possibilidade de fazer fracassar o plano delitivo se negar a sua contribuição.

22. Nesse sentido, Luís Greco e Alaor Leite aduzem que “se duas ou mais pessoas, partindo de uma decisão conjunta de praticar o fato, contribuem para a sua realização com um ato relevante de um delito, elas terão o domínio funcional do fato”
7
.

23.

Em síntese, o domínio conjunt
o
ou funcional pressupõe: (a) existência de um plano comum, isto é, uma decisão conjunta para o fato ou um acordo de vontades sobre a execução do fato e sobre a realização de suas consequências (não precisa ser elaborado conjunta e expressamente, podendo estar estabelecido de maneira implícita); (b) execução
conjunta
, isto é, uma colaboração ou atuação conjunta na fase executiva;
(c) uma contribuição essencial na fase executiva
8
.

24. Destaca-se, de outra parte, que a prova da materialidade da participação também é distinta da autoria e da coautoria, pois ela não se comprova apenas com a evidência das lesões causadas à vítima, mas, sim, com a demonstração da atuação do partícipe, conforme as modalidades de conduta previstas em lei, na ação do suposto autor principal (Delson).

25.
A participação, prevista no art. 29, §1º, do CP, configura contribuição acessória dolosa em fato principal doloso de outrem e, assim, depende da existência do fato principal
9
. Por sua vez, as formas de participação estão descritas no artigo 31 do CP
10
.

26. No caso em tela, a versão acusatória descreve que a Apelada teria incitado a conduta delitiva do réu Delson, o que pode ser entendido, a princípio, como uma hipótese de instigação.

27. Confo
rme explica Beatriz Correa
11
, a instigação estabelece um vínculo de natureza normativa entre o instigador e o autor do delito, funcionando como um meio de oferecer razões para que o autor cometa o crime. Nesse contexto, quando o sujeito ordena, pede, promete algo em troca ou realiza um acordo com o autor para que este cometa o delito, e o autor age em razão dessa conduta prévia do instigador, há fundamentos normativos para justificar a responsabilidade penal a título de participação.

28.
In casu
, não existe prova judicializada que demonstre a existência de um plano comum, a partir de um acordo de vontades, entre Delson e Gilvânia. Muito menos uma divisão de tarefas para a prática delitiva
12
. O simples fato de Gilvânia ter conversado ou tentado conversar com seu marido antes do crime não é, por si só, suficiente para caracterizar a existência de um plano comum, tratando-se, em verdade, de mera suposição, sem lastro em dados objetivos contrastáveis por meio de provas.

29. Pontue-se que as testemunhas de acusação se limitaram a relatar, no curso da instrução, que presenciaram ou tiveram conhecimento da discussão entre Gilvânia e a vítima Rosângela horas antes do fato criminoso. No entanto, não há menção concreta a ameaças, de parte a parte, nem outro dado objetivo que possibilite extrair a ideação ou o planejamento, por Gilvânia, do crime perpetrado.

30. Acrescente-se, ainda, que ambos os réus negaram, tanto na fase investigativa, como em juízo, a existência de uma decisão conjunta dirigida a ceifar a vida das vítimas.

31. No cenário delineado, não se mostra plausível o acolhimento da pretensão manifestada pelo Ministério Público com base em elementos informativos reunidos somente na fase investigativa.

32. Com efeito, na fase inquisitorial, nenhuma das testemunhas, exceto Marivalda, afirma ter visto Gilvânia no local do crime. No entanto, a referida testemunha, sob o crivo do contraditório, não diz ter presenciado a Apelada na cena do crime. Na audiência, todas as vítimas sobreviventes e testemunhas afirmam, de forma categórica que, no local dos fatos, viram apenas Delson dirigindo-se contra elas. Ninguém menciona a presença, muito menos a atuação de Gilvânia no momento dos disparos.

33. Ademais, não há nenhum relato, no curso da instrução, elucidativo do teor do suposto diálogo mantido pela Ré com o corréu momentos antes dos disparos, a evidenciar que eventuais conjecturas manifestadas na fase preliminar não foram minimamente esclarecidas em juízo.

34. Assim, embora o Ministério Público sustente que, já no local do crime, houve uma conversa prévia entre os réus e que, a partir disso, Delson teria sido motivado a atirar contra as vítimas, tal alegação não está sustentada pelo conjunto probatório.

35.
Em outras palavras,
não existe nenhum elemento de prova apto a demonstrar a intervenção de Gilvânia como coautora, sequer que esta tenha ordenado ou pedido a Delson que atirasse contra as vítimas, tampouco prometido algo em troca se ele o fizesse, muito menos que ambos firmaram um acordo nesse sentido.

36.
Conforme se observada o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, elementos informativos colhidos na fase do inquérito e não ratificados em juízo não são suficientes para fundamentar uma decisão de pronúncia. (STJ - HC: 643974 RS 2021/0035659-7, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022).

37.
Destarte, na ausência de elementos mínimos capazes de demonstrar a admissibilidade da hipótese fática acusatória quanto a corré Gilvânia
Conceição Costa, deve ser mantida inalterada a Sentença de impronúncia.

38. Passando à apreciação do Recurso em Sentido Estrito simultâneo, tem-se que o Recorrente Delson
pugna
a reforma da Sentença que o pronunciou, alegando ter agido em legítima defesa.

39. Ao analisar o conjunto probatório apresentado no corpo do voto, constata-se que existem duas versões distintas sobre o ocorrido.

40. De um lado, a acusação sustenta a prática, pelo recorrente, dos crimes narrados na denúncia e, de outro, tem-se a hipótese fática alternativa sustentada pela defesa, no sentido de que os disparos de arma de fogo deflagrados por Delson Cruz da Silva contra as vítimas estariam legitimados no contexto específico da legítima defesa.

41. Cabe, assim, avaliar se a versão defensiva foi efetivamente provada, com esteio na prova judicializada, ou se subsiste lastro à versão acusatória e conseguinte dúvida a esse respeito, em cujo caso deve ser a causa penal levada a julgamento perante o Tribunal do Júri.

42. Pois bem, a imersão no acervo probatório evidencia que a alegação defensiva está sustentada, exclusivamente, nos depoimentos do Recorrente e, em partes, no da corré Gilvânia.

43. As vítimas sobreviventes e a testemunha de acusação compromissada, Thays dos Reis Sampaio, descrevem, no entanto, um cenário completamente diferente. Segundo narrado em juízo, eles estavam na porta da casa da vítima Rosângela quando avistaram Delson se aproximando. Em seguida, começaram os disparos, surpreendendo a todos os presentes. Assim, tem-se a pertinente extração de que o crime pode ter sido praticado em contexto de rivalidade e desentendimento entre vizinhos e de modo a impossibilitar a defesa das vítimas alvejadas.

44. Portanto, sob essa perspectiva, a prova produzida não permite concluir, de forma segura e isenta de dúvida, que o acusado tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

45. A absolvição sumária por legítima defesa só é possível quando houver prova inequívoca da excludente, conforme preleciona a Corte Superior (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

46. Destarte, considerando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes atribuídos ao recorrente e que existem versões fáticas contrapostas nos autos quanto à caracterização, ou não, da legítima defesa, não é possível reconhecer, nesta fase processual, a causa de justificação pretendida, cuja apreciação, no cenário delineado, é de competência do Tribunal do Júri.

47. Assim, mostra-se inviável o acolhimento do pedido dirigido à absolvição sumária. Destaque-se, por fim, pelas razões declinadas, a plausibilidade das qualificadoras descritas no artigo 121, § 2º, II e IV, do CP, motivo pelo qual mantém-se a pronúncia do Recorrente, conforme a Sentença impugnada.

48. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento da Apelação Criminal e pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

49.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito simultâneos, de nº
0500792-35.2020.8.05.0080,
da Vara
do Júri da Comarca de Salvador-BA
, sendo Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia, a
Apelada Gilvânia Conceição Costa, o Recorrente Delson Cruz da Silva e o Recorrido o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer os recursos e a eles negar provimento, nos termos do voto do Relator.

1

GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de empresa. In: GRECO, Luís; LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; ASSIS, Augusto.
Autoria como domínio do fato
: Estudos introdutórios no Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2013, pp. 81-122, p. 83.

2

CRINO, Juarez.
Direito penal:
parte geral. 10. ed. atual e ampl. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2022, p. 381.

3

ROXIN, Claus.
Derecho penal
– parte general. 2. ed. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal.
Madrid: Civitas, 1997, §25, p. 68.

4

GRECO, Luís; ALAOR, Leite. O que é e o que não é a teoria do domínio do fato. Sobre a distinção entre autor e partícipe do direito penal. In: GRECO, Luís; LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; ASSIS, Augusto.
Autoria como domínio do fato
: Estudos introdutórios no Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2013, pp. 19-46, p. 25.

5

GRECO; ALAOR,
op. Cit.
, p. 25.

6

GRECO; ASSIS,
op. Cit.
, p. 88.

7

GRECO; ALAOR,
op. Cit.
, p. 30-31.

8

ROXIN,
op. Cit
.,
p.
147
.

9

CIRINO,
op.
Cit.
, p. 396.

10

Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

11

CAMARGO, Beatriz Corrêa.
A teoria do concurso de pessoas
: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação. São Paulo: Marcial Pons, 2018.

12

Ibidem
.